Tribunal: TJMT
Processo: 1000485-16.2023.8.11.0027
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000485-16.2023.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[EAGLE - EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA - CNPJ: 38.122.746/0001-40 (APELANTE), FERNANDO LEME SANCHES - CPF: 318.183.448-31 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (Secretaria de Estado de Fazenda do Mato Grosso) (APELADO), CHEFE DO POSTO FISCAL BENEDITO DE SOUZA CORBELINO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), FABIO MARCEL VANIN TURCHIARI - CPF: 003.611.939-39 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUT
Á
RIO. APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL. LEGALIDADE DE MULTA E APREENS
Ã
O DE MERCADORIAS POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGA
ÇÃ
O ACESS
Ó
RIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apela
çã
o c
í
vel interposta por EAGLE
–
Equipamentos e Solu
çõ
es Ltda. contra senten
ç
a que julgou improcedente o pedido de declara
çã
o de nulidade de multa e apreens
ã
o de mercadorias no
â
mbito da A
çã
o de Repeti
çã
o de Ind
é
bito, reconhecendo a legalidade do Termo de Apreens
ã
o e Dep
ó
sito n
o
1161081-6.

II. Quest
ã
o em discuss
ã
o

2.
H
á
duas quest
õ
es em discuss
ã
o: (i) a legalidade da multa aplicada por aus
ê
ncia de apresenta
çã
o espont
â
nea de documenta
çã
o fiscal em Posto Fiscal; e (
ii
) a manuten
çã
o da apreens
ã
o de mercadorias e ve
í
culo ap
ó
s regulariza
çã
o da situa
çã
o tribut
á
ria, analisando se configurou medida coercitiva vedada pela jurisprud
ê
ncia.

III. Raz
õ
es de decidir

3.
A multa aplicada encontra respaldo na Lei Estadual n
o
7.098/1998, que exige apresenta
çã
o da documenta
çã
o fiscal em postos fiscais de entrada no estado. O descumprimento dessa obriga
çã
o constitui infra
çã
o tribut
á
ria formal, sendo v
á
lida a aplica
çã
o da penalidade.

4.
A manuten
çã
o da apreens
ã
o de mercadorias ap
ó
s a regulariza
çã
o tribut
á
ria mostrou-se desproporcional, caracterizando medida coercitiva para pagamento de tributos, vedada pela S
ú
mula 323 do STF. Contudo, o pagamento da multa foi considerado leg
í
timo.

5.
N
ã
o foram apresentadas provas suficientes para a configura
çã
o de danos materiais decorrentes da reten
çã
o das mercadorias e do ve
í
culo.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso desprovido. Mantida a senten
ç
a que reconheceu a legalidade da multa e a validade inicial da apreens
ã
o, ressalvando-se a desproporcionalidade da sua manuten
çã
o ap
ó
s a regulariza
çã
o fiscal.

Tese de julgamento:

“
1. A aplica
çã
o de multa por descumprimento de obriga
çã
o acess
ó
ria
é
leg
í
tima, desde que respaldada por lei.
2
. A manuten
çã
o de apreens
ã
o de mercadorias e ve
í
culos como medida coercitiva para pagamento de tributos configura conduta desproporcional e vedada pela jurisprud
ê
ncia.
”

Dispositivos relevantes citados:
Lei Estadual n
o

7.098/1998, art.
17, incisos XIV e XV, e art. 47-E, inciso III, al
í
nea "j".

Jurisprud
ê
ncia relevante citada:
STF, S
ú
mula 323; TJMT, N.U. 1037910-74.2019.8.11.0041, Primeira C
â
mara de Direito P
ú
blico e Coletivo, j. 05.09.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por EAGLE – Equipamentos e Soluções Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, nos autos da Ação de Repetição de Indébito no 1000485-16.2023.8.11.0027, que julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora, reconhecendo a legalidade da multa aplicada e da apreensão das mercadorias descritas no Termo de Apreensão e Depósito n.o 1161081-6.

Inconformada, a apelante sustenta que a multa foi aplicada de forma indevida, visto que, ao ser abordada pela fiscalização no dia 29/12/2022, apresentou toda a documentação fiscal pertinente, comprovando a regularidade das mercadorias transportadas. Alega que a apreensão do veículo e das mercadorias foi ilegal, configurando abuso de poder por parte do Fisco, uma vez que a infração foi regularizada durante a fiscalização. Argumenta que a manutenção da apreensão foi utilizada como meio coercitivo para o pagamento de tributos, prática vedada pela Súmula 323 do STF, e que tal conduta violou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A apelante pleiteia a reforma da sentença para que sejam declaradas a ilegalidade da apreensão do veículo e das mercadorias e a restituição dos valores pagos a título de multa, acrescidos de correção monetária e juros legais, além de indenização por danos materiais decorrentes do tempo em que o veículo ficou parado.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a legalidade do Termo de Apreensão e Depósito, afirmando que a infração tributária consistiu na ausência de apresentação espontânea da documentação fiscal no Posto Fiscal de entrada no Estado. Sustenta que a multa aplicada está respaldada pela legislação estadual e que a apreensão das mercadorias foi necessária para a regularização da situação fiscal.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela inexistência de interesse ministerial na presente demanda.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egr
é
gia C
â
mara:

O recurso interposto pela apelante atende aos requisitos de admissibilidade, estando presente a regularidade formal, o preparo, o cabimento, a legitimidade e o interesse recursal, bem como
a ausência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer
. Reconhecida a admissibilidade, passo à análise do mérito.

Conforme relatado, t
rata-se de apela
çã
o c
í
vel interposta por EAGLE
–
Equipamentos e Solu
çõ
es Ltda. contra senten
ç
a que julgou improcedentes os pedidos formulados na A
çã
o de Repeti
çã
o de Ind
é
bito, na qual se discutem a legalidade da multa aplicada e da apreens
ã
o de mercadorias e ve
í
culo, conforme descrito no Termo de Apreens
ã
o e Dep
ó
sito n
o
1161081-6.

Em s
í
ntese, o mandado de seguran
ç
a impetrado na origem visa
à
declara
çã
o de nulidade do TAD n
o
1168765-6, lavrado pela autoridade coatora durante uma fiscaliza
çã
o que culminou na apreens
ã
o de quatro geradores de energia fotovoltaica, transportados desmontados, com as pe
ç
as separadas, bem como do ve
í
culo que realizava o transporte, sob a alega
çã
o de aus
ê
ncia de documenta
çã
o fiscal para respaldar a opera
çã
o.

Inicialmente, cabe analisar a legalidade da multa aplicada. O artigo 17, incisos XIV e XV,
da Lei Estadual n
o
7.098/1998, determina que
é
obriga
çã
o do contribuinte apresentar, nos Postos Fiscais de entrada no Estado, a documenta
çã
o fiscal respectiva para aposi
çã
o de carimbo e registro de passagem no sistema eletr
ô
nico.

A
rt. 17 S
ã
o obriga
çõ
es do contribuinte: (artigo retificado-DOE. de 05.01.99
)

[...]

XIV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscaliza
çã
o/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documenta
çã
o fiscal respectiva, para aposi
çã
o do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para reten
çã
o de uma de suas vias;

XV -
apresentar
, em todas as Unidades Operativas de Fiscaliza
çã
o/Postos Fiscais por onde transitar o ve
í
culo, a documenta
çã
o fiscal relativa
à
presta
çã
o de servi
ç
os de transporte, para aposi
çã
o do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para reten
çã
o de uma de suas vias;

O descumprimento dessa obrigação constitui infração tributária, sujeitando o contribuinte às penalidades previstas no artigo 47-E, inciso III, alínea "j", item
2
, da mesma lei, que estipula multa de 10% sobre o valor da operação.

Art. 47-E O descumprimento das obriga
çõ
es
principal e acess
ó
rias, institu
í
das
pela legisla
çã
o do imposto, fica sujeito
à
s seguintes penalidades: (Acrescentado pela Lei 10.978/19)

[...]

III - infra
çõ
es relativas
à
documenta
çã
o fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou dep
ó
sito de mercadoria ou, ainda, quando couber, na presta
çã
o de servi
ç
o:

[...]

j) deixar o transportador de apresentar em Posto Fiscal, fixo ou m
ó
vel, ou apresentar depois de iniciada a a
çã
o fiscal, o documento fiscal ou o respectivo
documento auxiliar, relativo
à
opera
çã
o ou
à
presta
çã
o de servi
ç
o de transporte, na forma prevista na legisla
çã
o:

1
) multa equivalente a 5% (cinco por cento) do valor da opera
çã
o e/ou presta
çã
o, quando houver registro de passagem, efetuado anteriormente, relativo ao referido documento fiscal em sistema de controle de passagem nacional;

2
) multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor da opera
çã
o e/ou presta
çã
o, quando n
ã
o houver registro de passagem relativo ao referido documento fiscal em sistema de controle de passagem nacional;

No caso concreto, o Termo de Apreensão e Depósito no 1161081-6 registra que o transportador não apresentou espontaneamente os documentos fiscais no Posto Fiscal Benedito de Souza
Corbelino
, descumprindo obrigação acessória estabelecida pela legislação estadual. Essa conduta, caracterizada como infração tributária formal, justificou a aplicação da multa em conformidade com os dispositivos legais mencionados.

A legalidade da multa aplicada está em plena consonância com a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que reconhece a obrigatoriedade de cumprimento das obrigações acessórias pelo contribuinte. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:

“
E M E N T A

APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL
–
TRIBUT
Á
RIO
–
A
ÇÃ
O ANULAT
Ó
RIA
–
SENTEN
Ç
A DE IMPROCED
Ê
NCIA
–
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTEN
Ç
A POR AUS
Ê
NCIA DE FUNDAMENTA
ÇÃ
O REJEITADA
–
SENTEN
Ç
A CITRA PETITA
–
OCORR
Ê
NCIA
–
ART. 1.013,
§
3
o
, III, DO CPC
–
TEORIA DA CAUSA MADURA
–
OMISS
Ã
O POSS
Í
VEL DE JULGAMENTO IMEDIATO
–
PRECEDENTES DO STJ
–
AUS
Ê
NCIA DE PARADA EM POSTO FISCAL PARA APOSI
ÇÃ
O DE CARIMBO E REGISTRO DE PASSAGEM NO SISTEMA ELETR
Ô
NICO
–
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGA
ÇÃ
O ACESS
Ó
RIA
–
LEGALIDADE
–
ART. 45, III, AL
Í
NEA I, DA LEI ESTADUAL N. 7.098/1998
–
AUS
Ê
NCIA DE NULIDADE NO TAD
–
CAR
Á
TER CONFISCAT
Ó
RIO DA MULTA APLICADA
–
N
Ã
O CONFIGURADO - MONTANTE INFERIOR AO VALOR DO TRIBUTO
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
“
N
ã
o h
á
se falar em nulidade da senten
ç
a, por aus
ê
ncia de fundamenta
çã
o, se o magistrado exarou motiva
çã
o suficiente para justificar sua convic
çã
o, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 458 CPC/73 (489 do CPC/15).
”
(N.U 1006405-70.2016.8.11.0041, C
Â
MARAS ISOLADAS C
Í
VEIS DE DIREITO P
Ú
BLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda C
â
mara de Direito P
ú
blico e Coletivo, Julgado em 07/12/2021,
Publicado
no DJE 14/12/2021
)

2.
É
assente na jurisprud
ê
ncia da Corte Superior
“
o entendimento no sentido de que a nulidade da senten
ç
a decorrente de julgamento citra petita pode ser reconhecida de of
í
cio com o julgamento imediato das mat
é
rias referentes ao m
é
rito desde que tenham sido objeto de amplo contradit
ó
rio, n
ã
o dependam de dila
çã
o probat
ó
ria e estejam aptas ao julgamento.
”
(STJ -
AgInt
no
REsp
: 1734343 MG 2017/0310553-4, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publica
çã
o:
DJe
19/08/2021)

3. Se n
ã
o foi realizada a parada no posto fiscal, n
ã
o h
á
como se afastar a autua
çã
o do Fisco, porquanto foi descumprida a obriga
çã
o acess
ó
ria imposta
pela legisla
çã
o estadual.

4. A multa punitiva que n
ã
o ultrapassa o patamar de 100% do valor do imposto devido n
ã
o
é
considerada confiscat
ó
ria.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
”

(N.U 1037910-74.2019.8.11.0041, C
Â
MARAS ISOLADAS C
Í
VEIS DE DIREITO P
Ú
BLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira C
â
mara de Direito P
ú
blico e Coletivo, Julgado em 05/09/2023,
Publicado
no DJE 18/09/2023
)

Ademais, o valor da multa – fixado em 10% do valor da operação – não possui caráter confiscatório, sendo inferior ao limite
jurisprudencialmente
aceito de 100%. Essa penalidade não excede o escopo punitivo razoável estabelecido pela legislação e jurisprudência.

No que tange
à
apreens
ã
o, embora a lavratura inicial do Termo de Apreens
ã
o e Dep
ó
sito tenha observado os par
â
metros legais como medida de controle fiscal, sua manuten
çã
o ap
ó
s a apresenta
çã
o da documenta
çã
o fiscal id
ô
nea revela-se desproporcional. Conforme a tese fixada pelo IRDR n
o
1012269-81.2017.8.11.0000, cessada a irregularidade tribut
á
ria com a regulariza
çã
o da situa
çã
o fiscal, inexiste fundamento jur
í
dico que justifique a continuidade da reten
çã
o de bens, sendo esta medida limitada ao per
í
odo estritamente necess
á
rio para a coleta de elementos indispens
á
veis
à
apura
çã
o do fato.

No caso em apre
ç
o, a apresenta
çã
o posterior da documenta
çã
o fiscal regularizou a situa
çã
o tribut
á
ria, de modo que a manuten
çã
o da apreens
ã
o do ve
í
culo e das mercadorias mostrou-se desarrazoada. A vincula
çã
o da libera
çã
o dos bens ao pagamento da penalidade caracteriza, ainda, conduta coercitiva vedada pelo entendimento consolidado na S
ú
mula 323 do Supremo Tribunal Federal, que disp
õ
e:
“É
inadmiss
í
vel a apreens
ã
o de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.
”

É
relevante destacar que o apelante permaneceu com o ve
í
culo e
as mercadorias apreendidos
at
é
a compensa
çã
o banc
á
ria do pagamento da multa, situa
çã
o que, em tese, poderia ter sido resolvida pela impetra
çã
o de mandado de seguran
ç
a. Esse instrumento jur
í
dico seria apropriado para impugnar a manuten
çã
o da apreens
ã
o e buscar a libera
çã
o imediata dos bens, especialmente
à
luz da jurisprud
ê
ncia consolidada e dos princ
í
pios da razoabilidade. Contudo, a aus
ê
ncia de ado
çã
o dessa medida n
ã
o invalida o direito de questionar a legalidade da apreens
ã
o por meio da presente demanda, mas evidencia a exist
ê
ncia de alternativas jur
í
dicas que poderiam ter mitigado eventuais preju
í
zos.

Ressalte-se que, embora a penalidade aplicada pelo descumprimento da obriga
çã
o acess
ó
ria seja leg
í
tima, sua exig
ê
ncia como condi
çã
o para libera
çã
o dos bens configura excesso de poder, uma vez que a finalidade fiscalizat
ó
ria j
á
havia sido plenamente alcan
ç
ada com a comprova
çã
o da regularidade fiscal.

Importa ressaltar que a ilegalidade da manuten
çã
o da apreens
ã
o al
é
m do tempo necess
á
rio para a lavratura do Termo de Apreens
ã
o e Dep
ó
sito n
ã
o tem o cond
ã
o de invalidar o TAD, que se fundamenta no descumprimento de obriga
çã
o acess
ó
ria devidamente apurada. A validade do TAD subsiste, pois
é
instrumento formal destinado a registrar a infra
çã
o tribut
á
ria constatada, estando amparado na legisla
çã
o estadual aplic
á
vel. A eventual desproporcionalidade na reten
çã
o das mercadorias caracteriza excesso de poder, mas n
ã
o compromete a regularidade do ato administrativo que deu origem
à
multa.

Por fim, no tocante à repetição de indébito, o pagamento da multa não pode ser considerado indevido, visto que decorreu de ato administrativo legítimo. Também quanto aos danos materiais alegados, o apelante não trouxe aos autos provas
concretas
que demonstrem de forma inequívoca os prejuízos sofridos em decorrência da retenção do veículo e das mercadorias. A mera alegação de prejuízo, desacompanhada de elementos probatórios robustos, não é suficiente para ensejar indenização.

Ante o exposto, voto pelo
DESPROVIMENTO DO RECURSO
, mantendo-se integralmente a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024